Tribunal: TJES
Processo: 0010078-07.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010078-07.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS AUGUSTO ALEXANDRE QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010078-07.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS AUGUSTO ALEXANDRE QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO MACHADO DA SILVA - ES23033

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE –
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS–NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010078-07.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS AUGUSTO ALEXANDRE QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO MACHADO DA SILVA - ES23033

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraímos da denúncia que:

[...]
Segundo se infere do IP nº 011. 12.010078-6, em apenso e que serve de base para o oferecimento da presente, no dia 23 de março de 2012, aproximadamente às 01:00hs, em frente ao estabelecimento comercial conhecido como "Bola de Pau Veronez", situado na Rua João Sarcio, Bairro São Geraldo, nesta cidade e Comarca, os denunciados Carlos Augusto e Vinícius, antes qualificados, mediante prévio ajuste de condutas e imbuídos da mesma finalidade criminosa, de forma livre e consciente e agindo com animus necandi, ceifaram a vida de Elison Martins Lopes, conhecido por "LICO", sendo que o denunciado Vinícius efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, com o auxílio material do denunciado Carlos Augusto que o levou com o seu veículo para alcançarem a finalidade delitiva e emprestou-lhe a arma de fogo utilizada no crime.

Restou estabelecido que o crime ocorreu em virtude de desavenças entre vítima e denunciados, provocadas por desentendimentos entre bandos que comercializam drogas ilícitas, eis que tanto a vítima como os denunciados possuem ligação com o tráfico de entorpecentes. Restou evidenciado que a vítima possuía desavenças anteriores com o denunciado Claudinei da Silva Caetano, vulgo "Cacau", menor à época do homicidio e pessoa envolvida com o tráfico de drogas e ligada diretamente aos denunciados, sendo em sua casa apreendida a arma de fogo utilizada pelos denunciados para ceifar a vida da vítima.

Do caderno inquisitório se extrai que a vítima foi alvejada por quatro disparos de arma de fogo, que a atingiram na cabeça, pescoço, tórax e no braço direito, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fl. 89/91.

Emergem das peças de investigação que no dia dos fatos a vítima e sua namorada a bordo de uma motocicleta foram até um estabelecimento comercial de nome "Bar do Betinho" e lá permaneceram por certo lapso temporal, oportunidade em que já estavam sendo observados pelos denunciados Carlos Augusto e Vinícius, a bordo de um veículo FIAT Uno pertencente de fato ao denunciado Carlos Augusto.

Alguns instantes depois, a vítima deixou o local com sua namorada, valendo-se ainda da motocicleta, sendo seguidos pelos denunciados Carlos Augusto e Vinícius, que, por conhecerem os locais habitualmente frequentados pela vítima, se anteciparam e dirigiram-se até o bar "Bola de Pau Veronez", no bairro São Geraldo.

Em continuidade à emboscada pela morte da vítima, os denunciados Carlos Augusto e Vinícius, assim que visualizaram a chegada da mesma no referido bar, antes mesmo que esta tivesse tempo para desligar a moto, rapidamente realizaram o crime pretendido, sendo que o denunciado Vinícius, com a "cobertura" e utilizando-se da arma emprestada por Carlos Augusto efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima.

Após receber tais disparos, a vítima ainda conseguiu descer da moto e
correr por alguns instantes, momento em que foi seguida pelo denunciado Vinícius que não satisfeito com o delito já perpetrado efetuou outros disparos em direção a vítima até acertá-la em definitivo por trás

Ato contínuo, os denunciados Carlos Augusto e Vinícius empreenderam fuga do local dos fatos. Restou estabelecido que o crime foi praticado por motivo fútil, proveniente de desavenças entre vítima e denunciados provocadas por desentendimentos entre bandos que comercializam drogas ilícitas, sem qualquer razoabilidade a justificar a conduta ilícita. 0 recurso utilizado dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida com a rápida aproximação dos denunciados e com os disparos efetuados, antes mesmo que ela tivesse a oportunidade de desligar e descer da motocicleta que utilizava.
[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime capitulada no do artigo 121, §2º, inciso I (homicídio qualificado por motivo torpe), aplicando-lhe a pena definitiva de
14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão
, em regime inicial fechado.

Inicialmente, requer a defesa seja anulado o julgamento e, consequentemente, cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos, devendo ser o réu submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a ausência de provas.

Assim, constata-se que o Conselho de Sentença reconheceu a prática pelo apelante, do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, do Código Penal.

É pacífica a jurisprudência de que a decisão do Tribunal do Júri deve ser respeitada em sua soberania, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. A possibilidade de anulação da decisão do júri só é admissível quando a decisão do Conselho de Sentença adotar uma tese integralmente incompatível com as provas dos autos.

No caso em análise, a decisão condenatória está em total consonância com os elementos probatórios produzidos, durante a fase de instrução criminal, como o Boletim Unificado, Prova Testemunhal, Auto de Apreensão, Laudo de Exame Cadavérico, além dos depoimentos prestados, tanto em sede policial, quanto em juízo. Ademais, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a análise das provas no Tribunal do Júri não se presta à revisão dos elementos fáticos, mas sim à verificação de eventual ausência de suporte probatório mínimo para sustentar a decisão. Só é cabível a anulação do julgamento quando os jurados tomam uma decisão absolutamente desprovida de qualquer base probatória que a fundamente.

No presente caso, a decisão do Tribunal do Júri foi sustentada em robusto conjunto probatório, que indicou claramente a autoria e materialidade do crime. Os elementos demonstram que havia desavenças anteriores entre a vítima e os réus, especialmente no contexto do tráfico de drogas, o que culminou no homicídio. A vítima foi seguida pelos réus e, ao tentar fugir, foi atingida por disparos efetuados por um dos acusados, vindo a falecer após ser alvejada.

Como extraído dos autos, a autoria do crime foi derivada pela disputa de territórios para a comercialização de entorpecentes.

Nessa vertente, entendo desprovido de razão o pleito defensivo de que seja o acusado submetido a novo julgamento, vez que a sentença condenatória baseou-se em vasto conjunto probatório, restando inconteste nos autos que o réu foi o autor dos fatos.

Desse modo, não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que resta apoiada nos demais elementos de convicção.

Ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Nesse sentido, inexiste qualquer fundamento fático apto a ensejar a reforma da condenação imposta pelo Plenário do Júri, na medida em que, conforme já demonstrado, a versão sustentada pela acusação possui amparo nos elementos probatórios.

Nota-se, assim, que a pena deve ser mantida nos exatos termos da sentença proferida pelo magistrado do júri.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.